Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. Devem ser desprovidos os embargos de declaração nas hipóteses em que não estiverem configuradas, em concreto, as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.